Tribunal: TJSP
Processo: 1013403-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Renegociação. Relação de Consumo. Inversão do Ônus probatório. Dever de informar acerca dos termos e condições do negócio jurídico praticado. Ausência de informações devidas. Acordo de renegociação mantido. Retenção integral do salário da autora ante o inadimplemento de uma prestação.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Renegociação. Relação de Consumo. Inversão do Ônus probatório. Dever de informar acerca dos termos e condições do negócio jurídico praticado. Ausência de informações devidas. Acordo de renegociação mantido. Retenção integral do salário da autora ante o inadimplemento de uma prestação. Repetição na forma simples, ante a ausência de má-fé por parte da instituição financeira. Danos morais. Ocorrência. Autora que se viu privada de seu salário integral. Danos morais bem fixados no valor de R$ 5.000,00. Compensação dos valores devidos. Matéria pertinente ao cumprimento de sentença. Mera alegação de que os valores continuam a ser descontados. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação. Sentença mantida. Recurso da ré a que se nega provimento. Recurso da autora a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013403-48.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada/apelante GIVANILDA RIBEIRO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
2
VOTO No: 44.557
APEL.No: 1013403-48.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Bruno Paes Straforini
APTE/APDO: Banco do Brasil
APDO/APTE: Givanilda Ribeiro Ferreira

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos e
repetição de indébito. Empréstimo consignado. Renegociação.
Relação de Consumo. Inversão do Ônus probatório. Dever de
informar acerca dos termos e condições do negócio jurídico
praticado. Ausência de informações devidas. Acordo de
renegociação mantido. Retenção integral do salário da autora ante
o inadimplemento de uma prestação. Repetição na forma simples,
ante a ausência de má-fé por parte da instituição financeira. Danos
morais. Ocorrência. Autora que se viu privada de seu salário
integral. Danos morais bem fixados no valor de R$ 5.000,00.
Compensação dos valores devidos. Matéria pertinente ao
cumprimento de sentença. Mera alegação de que os valores
continuam a ser descontados. Honorários majorados para 15%
sobre o valor da condenação. Sentença mantida. Recurso da ré a
que se nega provimento. Recurso da autora a que se nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 380/389, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de
indébito. Condenou a ré a manter o contrato de renegociação do contrato de
empréstimo pactuado entre as partes, assim como condenou a ré a repetir, a forma
simples, os valores indevidamente descontados na conta corrente da autora. Ainda,
condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
5.000,00, ante o bloqueio integral do salário da autora.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré às fls. 392/404, alegando que não há defeitos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
3
prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em reparação material ou
moral. Aduz que a autora estava ciente dos termos e condições do serviço quando o
contratou. Defende que não há irregularidades nas cobranças realizadas. Sustenta
que a autora não comprovou a existência dos danos alegados. Subsidiariamente,
pugna pela redução do quantum indenizatório.
Apela a autora às fls. 421/432, alegando que a ré continuou a
efetuar os descontos referentes ao primeiro contrato de empréstimo firmado entre as
partes. Pugna pela compensação dos valores retidos pela ré e o montante ainda
devido pela contratante.
Recebido, processado e com respostas, subiram os autos a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Passo a examinar, incialmente, o recurso interposto pela ré.
A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, o que
impõe a aplicação da Lei no 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, nos
termos de seus artigos 2o e 3o.
Assim, é cabível a inversão do ônus probatório quando
verificada a verossimilhança dos fatos alegados ou quando se verificar a
hipossuficiência técnica dos meios probatórios do consumidor, nos termos do artigo
6o, inciso VIII, do CDC.
Tal prática já é patente no âmbito jurisprudencial, não sendo
equiparável ao ato de privilegiar o consumidor em detrimento dos direitos do
fornecedor, mas consiste sim em uma forma de corrigir o desequilíbrio técnico-
financeiro-informacional que marca a relação consumerista.
No caso em comento, restou incontroverso a existência de
relação jurídica oridunda do contrato de empréstimo consignado no 836809426, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
4
quitado através de prestações mensais, no valor de R$ 658,93, durante 60 meses.
Contudo, após quitar parte de suas prestações, a autora buscou a ré para que os
termos do contrato fossem revisados, operando-se a renegociação de sua dívida
(contrato no 201601452102), que passou a ser cobrada no montante de R$ 356,48
por mês, durante 40 prestações.
No mais, restou confessado pela autora que houve o
inadimplemento das 04 últimas prestações, razão pela qual a instituição bancária
procedeu ao desconto integral na folha de pagamento da autora, privando esta de
colher os valores depositados em sua conta corrente, ocorrendo inclusive a retenção
integral de seu salário.
A ré, por seu turno, sustenta que os valores descontados na
conta salarial da autora se deram por conta do inadimplemento contratual, ante a
previsão expressa de que a existência de débitos importaria na revogação da
renegociação, o retorno aos termos iniciais do empréstimo consignado e descontos
dos valores devidos.
Contudo, tratando-se de relação de consumo, versa norma
consumerista que o fornecedor de serviços ou produtos deve publicizar as
informações acerca do serviço oferecido, de modo claro e preciso, além do dever de
informar o consumidor sobre os termos e condições do negócio jurídico firmado entre
as partes, nos termos do art. 6o, III, do CDC.
Assim, caberia a ré demonstrar que publicizou as informações
necessárias acerca das condições de manutenção do acordo firmado, bem como a
possiblidade de que, ocorrendo inadimplemento, a renegociação da dívida estaria
revogada, acarretando um grande ônus a autora.
Diversamente, não restou demonstrado que a autora fora
informada acerca dos termos e condições da renegociação efetivada. Ainda,
corroborando as assertivas da autora acerca da lacuna informacional, tem-se os e-
mails e imagens do sistema virtual da ré que demonstram a impossibilidade de
acessar o contrato firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
5
Desse modo, não se poderia exigir que a autora tivesse
conhecimento acerca da revogação do acordo de refinanciamento por conta de uma
parcela inadimplida, qual seja a de no 37 das 40 que totalizavam o pagamento da
dívida.
Portanto, de rigor o reconhecimento da manutenção o acordo
de refinanciamento no 201601452102 firmado entre as partes.
No mesmo rumo, também há de se impor a repetição de
indébito referente aos valores descontados indevidamente na conta salarial da autora,
que serão repetidos de forma simples, com correção monetária desde a retenção e
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
No que se refere a indenização a título de danos morais, ante o
bloqueio integral do salário da autora, bem como dos valores depositados em sua
conta corrente, tem-se que a r. sentença também não merece reforma.
É certo que a vida cotidiana impõe a experiência de diversos
dissabores que, contudo, não geram o dever de indenizar. Entretanto, tem-se no caso
em apreço que o bloqueio integral dos rendimentos laborais da autora extrapola os
limites do aborrecimento, incômodo ou contratempo, alcançando a esfera moral do
indivíduo. Nesse sentido, esta C. Câmara de Direito Privado já decidiu, a saber:
“Apelação

Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório
Relação de consumo
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira Retenção integral de valor
constante na conta corrente da autora Dever da instituição
financeira de comprovar a contratação e aquiescência da
autora quanto à possibilidade de descontos em sua conta
corrente para o adimplemento de saldo devedor Uma vez não
comprovado, não há que discutir a irregularidade do desconto
efetuado Dano moral - Não se pode olvidar que a retenção
integral da quantia depositada na conta corrente da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
6
proveniente de seu salário, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio,
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo
Adequação da verba indenizatória arbitrada Recurso a que
se
nega
provimento.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1026525-80.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Mauro
Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma
repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu
ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e
daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É dizer,
deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é
melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Assim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
pertinente a verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 5.000,00, que deverá ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de
dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
7
Passo a examinar o recurso da autora.
Sustenta a autora que houve omissão do MM. Juízo “a quo” no
que se refere ao pedido de compensação dos valores devidos em decorrência da
dívida e aqueles que deveriam ser repetidos pela ré, ante a declaração de
inexigibilidade dos termos inicial do empréstimos consignados. No mais sustenta que
a ré continuou a efetuar os descontos em sua conta corrente.
Incialmente, não há que se falar em compensação dos valores
devidos pelas partes, porquanto não há a discriminação dos valores atualizados
devidos por ambas partes, mas tão somente a reprodução dos valores devidos pela
autora, sem que se considere os juros moratórios e demais encargos.
Não obstante, ainda que se pudesse proceder a tal atualização
de valores, há que se observar o disposto no art. 516, II, do Código de Processo Civil,
pois, tratando-se de matéria pertinente ao cumprimento de sentença, trata-se de
competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, não sendo
passível de apreciação em sede recursal.
Por fim, embora alegue que o réu continuou a efetuar
descontos em sua conta bancária, a autora não foi capaz de demonstrar pelos
extratos bancários ou qualquer outro meio acessível que, de fato, há a continuidade
dos descontos.
Assim, ante a mera alegação, sem que se constitua prova, nos
termos do art. 373, I, do CPC, não há que se falar em reforma da r. sentença nos
termos dos valores devidos pela ré, bem como no que se refere à supressão dos
valores descontados.
Em razão da sucumbência, condeno a apelante ao pagamento
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013403-48.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto no 44.557 - Luiz
8
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e nego
provimento ao recurso da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica